Tribunal: TJSP
Processo: 1006902-84.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INADIMPLEMENTO CONFESSO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR QUESTÕES FORMAIS – AUTOR QUE CONCORREU FUNDAMENTALMENTE PARA OS DANOS ALEGADOS
O ajuizamento da ação de busca e apreensão calcada em inadimplemento confesso não constitui ato ilícito ensejador de danos morais caso venha a ser julgada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INADIMPLEMENTO CONFESSO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR QUESTÕES FORMAIS – AUTOR QUE CONCORREU FUNDAMENTALMENTE PARA OS DANOS ALEGADOS
O ajuizamento da ação de busca e apreensão calcada em inadimplemento confesso não constitui ato ilícito ensejador de danos morais caso venha a ser julgada improcedente por falta de notificação regular do devedor-fiduciante, que, por sinal, em nenhum momento sinalizou com a intenção de quitar as parcelas em aberto. Ausência de ato ilícito que desautoriza a tese de responsabilidade civil.
RECURSO NÃO PROVIDO